Tribunal: STF
Processo: RMS 23360
Classe: RMS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO.
ADICIONAL BIENAL: CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO.
INACUMULÁVEIS O ADICIONAL BIENAL E O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO,
ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS DE IDÊNTICO FUNDAMENTO. VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE
VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.